Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a dos incisos V e VIII (violação a norma jurídica e decisão fundada em erro de fato).